Tribunal: TJPA
Processo: 0800960-58.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800960-58.2020.8.14.0000
PACIENTE: JOAO MARCOS DOS SANTOS RODRIGUES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B, DO ECA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS E DE FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS DO ART. 312, DO CPP. NECESSIDADE DE SE EVITAR REITERAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. PACIENTE FORAGIDO E QUE RESPONDEU A QUASE TODO O PROCESSO CUSTODIADO PREVENTIVAMENTE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

JOÃO MARCOS DOS SANTOS RODRIGUES
,
por meio de advogado, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança (processo nº 0005351-67.2017.8.14.0009).

O impetrante aduz que o paciente fora preso preventivamente em 27/11/2018, acusado da prática do crime inserto no art. 121, §2º, II e IV, do CP c/c art. 244-B, do ECA.

Suscita
constrangimento ilegal
, porque
inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar, além de grave estado de saúde.

Destaca que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis:
residência fixa no distrito da culpa.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 13-29.

Indeferi a liminar
(fls. 30-31 ID nº 2712191).

O juízo a quo prestou as informações de estilo
(fls. 37-38 ID nº 2747252).

A
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento
e
denegação da ordem
(fls. 66-76 ID nº 2805116).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de decretação da prisão preventiva do paciente
(fls. 17-19 ID nº 2703886),
de onde se infere que o juízo coator utilizou como fundamento o fato de o paciente estar
foragido
do presídio de Santa Izabel, a
gravidade concreta do crime
e o
risco concreto de reiteração delitiva,
in verbis
:

“Conforme restou consignado nos autos, no dia 15/04/2017, por volta das 23h30min, o nacional Dhon Paulo dos Santos Rodrigues compareceu a unidade policial para registrar que seu amigo Zenildo Miranda dos Reis foi vítima de uma tentativa de homicídio perpetrado pelo nacional João Marcos dos Santos Rodrigues, vulgo Rodriguinho, em companhia do menor infrator Sandro Cláudio de Oliveira Mota.

Conforme explanado por Dhon Paulo, em sede de termo de declaração, a tentativa de homicídio ocorreu pois João Marcos dos Santos Rodrigues, vulgo RODRIGUINHO, estava deitado na rede de Zenildo, fato que desencadeou discussão entre os envolvidos.

Diante do exposto, a autoridade policial determinou que o IPC Danilo Sousa de Siqueira Campos se deslocasse ao hospital local para verificar o estado de saúde da vítima. Ao chegar no local, o investigador constatou que Zenildo Miranda dos Reis se encontrava em estado gravíssimo e com poucas chances de recuperação.

Na unidade de saúde, o Investigador encontrou o nacional Melquizedeque Silva dos Reis, filho da vítima, que confirmou o depoimento dado por Dhon Paulo, acrescentando que o nacional Manoel Alexandre Martins dos Santos teria testemunhado os fatos acima narrados.

Manoel Alexandre Martins dos Santos esclareceu que a vítima residia em sua casa na condição de agregado. No dia em questão, Manoel Alexandre estava em casa quando João Marcos dos Santos Rodrigues, vulgo Rodriguinho, chegou no local em companhia do menor Sandro Cláudio de Oliveira Mota. Rodriguinho sobrinho de Manoel Alexandre.

Logo ao chegar, o indiciado se deslocou com o menor para a casa de forno, localizada cerca de 30 metros nos fundos do terreno, e se deitou na rede da vítima Zenildo.

Zenildo Miranda dos Reis pouco depois também se deslocou casa de forno, momento em que a vítima começou a discutir com RODRIGUINHO pedindo para que ele saísse da rede.

Manoel Alexandre, durante a discussão, ouviu RODRIGUINHO gritar: EU FICO DEITADO NESSE CARALHO ATÉ A HORA QUE EU QUISER. TU NEM ME CONHECE, CARA. NÓS SOMOS BANDIDO E MATADOR.

O menor Sandro Cláudio de Oliveira Mota interveio na briga e falou para Rodriguinho: DÁ UM TIRO LOGO NESSE 'BICHO'. ELE NEM CONHECE A GENTE.

Após a ordem, em ato contínuo, JOÃO MARCOS DOS SANTOS RODRIGUES, vulgo RODRIGUINHO, sacou uma arma de fogo e disparou 03 (três) vezes contra a vítima. Dois disparos atingiram a região abdominal da vítima, enquanto o terceiro disparo atingiu o chão.

Após alvejar Zenildo, familiares entraram em desespero e tentaram deter os acusados. João Carlos Martins dos Santos chegou a tentar desarmar RODRIGUINHO, porém o acusado apontou a arma de fogo e impediu qualquer reação dos familiares.

Após a tentativa de homicídio, Sandro Cláudio de Oliveira Mota e João Marcos dos Santos Rodrigues, vulgo Rodriguinho, evadiram-se do local, iniciando, assim, perseguição policial.

No dia 19/04/2017, o menor Sandro Cláudio de Oliveira Mota foi capturado por uma equipe da polícia militar e apresentado nessa unidade policial.

Em termo de informação, o menor Sandro Cláudio de Oliveira Mota confessou a perpetração do delito, acrescentando que a vítima o teria ameaçado com um terçado após a discussão. Diante da suposta ameaça, Sandro Cláudio de Oliveira Mota entregou sua arma de fogo a Rodriguinho e mandou que ele atirasse em Zenildo.

O menor esclareceu ainda que a arma de fogo utilizada no crime pertencia a ele e que ela teria sido subtraída na cidade de Paragominas um dia após o fato.

(...)

No caso vertente, as informações, declarações já acostadas aos autos, bem como a qualificação do Representado, que instruem o pedido formulado pela autoridade policial local, atestam a existência de crime e todos os indícios apontam para a autoria a cargo do Representado, que utilizando-se de meio cruel e insidioso, tentou ceifar a vida da vítima. Logo, tem-se que o representado apresenta uma mente voltada para o crime, patenteando-se, pois, convivência perigosa em sociedade, o que nos leva a concluir que, em liberdade, capazes de continuar a delinquir e ainda dificultar a aplicação da lei penal, caso venha a sofrer nova condenação, visto estar na condição de foragido da Penitenciária de Santa Izabel do Pará.

(...)”

(grifos meus)

Essa prisão preventiva fora mantida pelos seus próprios fundamentos, aliado ao fato de o paciente ter passado boa parte da instrução processual preso, pois estava foragido no início, consoante se extrai da sentença de pronúncia datada de 14/02/2020:

“Diante do exposto e mais que dos autos consta, julgo procedente a denúncia para pronunciar JOO MARCOS DOS SANTOS RODRIGUES, qualificado nos Autos, por infraço ao artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal e art. 244-B do ECA, isto é, homicídio qualificado pelo motivo fútil (pois o acusado agiu em razo de uma discusso banal pelo uso de uma rede)e recurso que dificultou a defesa do ofendido (ataque surpreendente com arma de fogo em relaço a vítima que estava desarmada) a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do artigo 413 do CPP.

O acusado, respondeu parcela do processo preso (uma vez que sua prisão decorreu do cumprimento do mandado de prisão preventiva expedido, pois o mesmo havia se evadido), inexistindo nos Autos informações novas sobre eventual alteração do quadro fático que ensejou referido decreto prisional, por tais razões mantenho a prisão preventiva decretada como forma de resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, ratificando o inteiro teor da decisão de fls. 34-35 devendo o Acusado ficar preso até o desfecho de seu processo.”

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, à medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88, inexistindo prova de o paciente estar acometido de grave doença e a impossibilidade de a Casa Penal prestar a devida assistência.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 12/03/2020